Tribunal: CARF
Processo: 11020.723365/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723365/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.163 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MORPHINE PH PRODUÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. CONTRABANDO.
DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui elemento motivador para exclusão de ofício da empresa do Simples
Nacional.
PERDIMENTO DE MERCADORIAS. REABERTURA DE DISCUSSÃO.
No processo que trata de exclusão de ofício do Simples Nacional, é incabível a
reabertura da discussão sobre o perdimento de mercadorias constante em outro
processo específico para esse fim..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/09/2013, em virtude de o interessado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723365/2013-17
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723365/2013-17

comercializar mercadorias objeto de contrabando e descaminho, conforme art. 29, inciso VII, da
Lei Complementar 123/2006. Peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. ):
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/CXL no 14, de 29 de janeiro de 2014 (fl. 30), a partir de
01/09/2013, em virtude de o interessado comercializar mercadorias objeto de
contrabando e descaminho, conforme art. 29, inciso VII, da Lei Complementar
123/2006.
Consta nos autos que no curso do Processo Administrativo no 11020.723349/2013-24,
foi lavrado o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no
1010900/Seana1000127/2013, em nome do interessado, propondo a aplicação da
penalidade de perdimento a diversas mercadorias estrangeiras sem prova de regular
importação (espumante, vodca, uísque e energético).
A apreensão das mercadorias foi realizada em fiscalização da Receita Federal do Brasil,
em evento artístico promovido pela sociedade empresária. Não houve apresentação de
impugnação por parte do interessado. O Despacho Decisório DRF/URA, de 03 de
dezembro
de
2013,
julgou
procedente
o
Auto
de
Infração
no
1010900/Seana1000127/2013, sem apreciação de mérito, mantendo a aplicação da pena
de perdimento das mercadorias em questão, e tornando definitiva a decisão
administrativa.
Contra tal ato, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alega,
em síntese, cerceamento do direito de defesa no processo no 11020.723349/2013-24,
uma vez que fora intimado, por meio da Intimação Seana no 0147/2013, para
comparecer no Serviço de Administração da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Uruguaiana-RS para receber a intimação para se defender no processo de perdimento de
mercadorias e não foi intimado para apresentar a defesa prévia nos autos do processo de
perdimento de mercadorias. Acrescenta que a intimação posterior por edital foi
irregular.
Com relação ao mérito no processo de perdimento, alega que as bebidas apreendidas
não são produto de descaminho, tendo sido regularmente adquiridas mas que nunca
pertenceram ao impugnante e sim à empresa Nova Expressão Gastronomia e
Entretenimento Ltda que tem como objeto o comércio de bebidas em geral.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 09-55.131 - 1a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 61 e ss)
Cientificado em 30/04/2014 (e-fl. 64), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 13/11/2014 (e-fl. 84), em que repete os argumentos da manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723365/2013-17

Entendo que à empresa está corretamente direcionado o ato de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, posto que as objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que
ensejaram a pena de perdimento de bens deveriam ter sido apresentadas no correspondente
processo de Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias. Como a Recorrente deixou de
oferecê-las no prazo que lhe foi oportunizado, operou-se a preclusão temporal. Neste sentido
corretamente asseverou o acordão recorrido:
Alega o contribuinte cerceamento do direito de defesa e não ser o proprietário das
bebidas constantes no processo de perdimento no 11020.723349/2013-24.
Ora, as bebidas de origem estrangeira estavam na posse do contribuinte durante evento
artístico e, por presunção lógica, se apresentavam como mercadorias destinadas à
comercialização, cabendo ao contribuinte produzir prova robusta em contrário.
De todo modo, as objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a
pena de perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente processo de
Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias. Deixando o defendente de oferecê-las no
prazo que lhe foi oportunizado, opera-se a preclusão temporal.
No caso, observo que no Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias o contribuinte
foi declarado revel, motivo pelo qual foi extinto o processo com o consequente
perdimento das mercadorias. Desse modo, mostra-se incabível a apreciação no presente
processo a respeito de matéria definitivamente julgada.
Considerando que a pena de perdimento de bens é consequência lógica da prática da
comercialização de produtos objeto de contrabando e descaminho, mostra-se correta a
decisão administrativa que excluiu a empresa do Simples Nacional, conforme dispõe o
art. 29, inciso VII, da Lei Complementar 123/2006, in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Quanto aos efeitos do ato de exclusão, a Resolução CGSN no 94/2011
estabeleceu, no § 3o do artigo 75, que a impugnação ao ato de exclusão do Simples Nacional
teria efeito suspensivo. Veja-se o dispositivo, na redação vigente à época da apresentação da
impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão pelo contribuinte:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723365/2013-17

§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29,
§§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-
se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 39, § 6o)
§ 4o Não havendo impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto
no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão condicionados a esse
registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 6o Fica dispensado o registro previsto no § 5o para a exclusão retroativa de ofício
efetuada após a baixa no CNPJ, ficando os efeitos dessa exclusão condicionados à
efetividade do termo de exclusão na forma prevista nos §§ 3o e 4o. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 29, § 3o)
§ 7o Ainda que a ME ou EPP exerça exclusivamente atividade não incluída na
competência tributária municipal, se possuir débitos tributários junto à Fazenda Pública
Municipal, o Município poderá proceder à sua exclusão do Simples Nacional,
observado o disposto no inciso V do caput e no § 1o, ambos do art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, §§ 3o e 5o; art. 33, § 4o)
Com relação à exclusão, o efeito suspensivo em razão da apresentação de
impugnação decorreu da previsão da legislação que rege a matéria.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital